Tribunal: TJES
Processo: 0002605-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002605-38.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYANE CECILIO SANTOS
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
DES. S
UBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – MORA DA CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DANO MORAL INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A prorrogação contratualmente estipulada em si não é abusiva, mas a construtora não observou o dever de informar e os demais princípios consumeristas do CDC, ao deixar de justificar, por meio de notificação, a adquirente do imóvel a respeito do atraso na entrega das chaves.

2.
Deverá a apelada restituir os valores que a apelante comprovou ter suportado a título de taxa de evolução de obra, a partir da mora da construtora.

3.
Não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses. O atraso, por si só, é ressarcido pelos danos materiais, de modo que a ocorrência de danos morais depende da prova de que o atraso afetou, de maneira excepcional, os direitos da personalidade do adquirente.

4.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002605-38.2021.8.08.0048

APELANTE: RAYANE CECILIO SANTOS

APELAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAYANE CECILIO SA
NTOS

em face da r. sentença de fls. 184/190, que, nos autos da

ação indenizatória
por ela ajuizada contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral deduzida para declarar o atraso na entrega do imóvel, determinar a suspensão da cobrança de taxa de evolução de obra e a condenação da requerida ao pagamento de dano moral.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a apelante sustentou que, ainda que o atraso na entrega do imóvel tenha se dado por 33 (trinta e três) dias, há presunção do prejuízo do adquirente, o que enseja indenização pelos danos materiais e morais suportados.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 205/214.

Denota-se dos autos que
RAYANE CECILIO SANTOS
, em 05/11/2018, firmou, com a requerida
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A
, um contrato particular de promessa de compra e venda cujo objeto era a aquisição do apartamento nº 302, Bloco 8, localizado na Rua Domineu Rody Santanan nº 406, área 2A, Bairro Ourimar, Serra/ES.

O pagamento se deu por meio de financiamento habitacional vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, e a data estabelecida para entrega das chaves do imóvel foi a de 31/05/2020, com a possibilidade de extensão do referido prazo em 180 (cento e oitenta) dias – até 27/11/2020 –, caso houvesse aplicação da cláusula de tolerância prevista no item 5.1 do contrato, que foi assim redigida (v. fl. 87):

5.1) A MRV se compromete a entregar o seu imóvel na data que consta no item 5 do Quadro Resumo.
É importante lembrar que o prazo de entrega poderá ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer penalidade para a MRV
.

Não obstante, a imissão da autora na posse só veio a ocorrer na data de 30/12/2020, como se verifica à fl. 134.

Assim, em razão do atraso na entrega das chaves, a autora pugnou pela suspensão da cobrança de taxa de evolução de obra, bem como a aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) e dos juros de mora de 1% (um por cento) em desfavor da requerida, nos termos do item 5.4 do contrato, que foi assim redigido:

5.4) Se, na data fixada para a entrega do seu imóvel (item 5 do Quadro-Resumo) acrescentado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, for constatado que você está em dia com todas as suas obrigações, mas que a MRV não efetuou a entrega da sua unidade, par culpa exclusiva da MRV, você fará jus ao recebimento da seguinte indenização

5.4.1) 2% (dois por cento) do valor efetivamente pago por você, corrigido pelos índices pactuados nesse Contrato, aplicável uma única vez, a partir do término do prazo de tolerância e até o envio do comunicado sobro a conclusão da obra ou de sua efetiva entrega; e

5.4.2) 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata die sobre o valor efetivamente pago por você, ate então, corrigido pelos índices pactuados nesse Contrato, a partir do término do prazo de tolerância e ate o envio do comunicado sobre a conclusão da obra ou de sua efetiva entrega, o que ocorrer primeiro.

O julgador de origem considerou que, por ser válida a cláusula de tolerância e pelo tempo de atraso ser ínfimo, não houve prejuízo ou danos extrapatrimoniais à requerente.

Pois bem. A respeito da validade de previsão contratual que verse sobre a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, por 180 (cento e oitenta) dias, em algumas oportunidades, já me manifestei acerca de sua validade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO PRAZO DE TOLERÂNCIA – VALIDADE – PRECEDENTES
– COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE A OBRA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – ABUSIVIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANIFESTA INTENÇÃO DE ENGANAR O JUÍZO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É válida a cláusula inserta em contrato de promessa de compra e venda de imóvel que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra. Precedentes
. 2. O atraso na entrega do imóvel que não extrapola o prazo de tolerância previsto contratualmente é insuficiente para justificar o acolhimento da pretensão indenizatória formulada pelo adquirente. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110276706, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

Tal cláusula justifica-se, no meu entender, pela natureza complexa da obra objeto do contrato, bem como por vicissitudes que poderiam atrasar a execução da obra.

Apesar de essa cláusula ser abstratamente tida por válida, é possível que, no caso concreto, assuma viés abusivo, ao exigir do consumidor desvantagem manifestamente excessiva, violando os deveres de boa-fé, lealdade e informação, ou, ainda, ao ser prevista sem a necessidade de qualquer justificativa por parte do fornecedor.

Por isso, além da expressa e clara disposição contratual, deve ser observado o dever de informar e os demais princípios consumeristas do CDC, de modo que a construtora deveria ter notificado a apelante a respeito do atraso, indicando justificativa para a prorrogação.

A propósito, colaciono ementa de acórdão de julgamento em demanda semelhante no âmbito do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2.
A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra
, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária,
embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família
. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8.
Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
. 9. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boâs Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal também já reputou abusiva a prorrogação, ainda que prevista em contrato, quando não observado o dever de informar o adquirente, notificando-o a respeito do atraso com justificativa expressa:

APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO ADESIVO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO DOS APELOS. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS DESDE QUE HAJA PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CULPA DAS RÉS PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DESDE A DATA PREVISTA ORIGINARIAMENTE NO CONTRATO (OUTUBRO/2013) ATÉ A EFETIVA ENTREGA (AGOSTO/2015). (...) 2) Mérito -
Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa,
desde que previamente informada ao consumidor
. Portanto, a utilização do prazo de tolerância, que tem por limite 180 dias corridos,
exige justificativa por meio de notificação. Entretanto, este encargo, no presente caso, não restou atendido pelas apelantes adesivas, que obraram em evidente falha na prestação do serviço contratado, situação esta que implica o afastamento da incidência daquela cláusula (VI, item 45)
, não havendo, por fim, como limitar para somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da previsão de entrega do imóvel o necessário ressarcimento dos valores despendidos pelos recorrentes principais com o pagamento dos aluguéis ante a não fruição do imóvel adquirido. 3) Inocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os eventos citados pelas recorrentes adesivas ( excesso de chuva, greve de trabalhadores e problemas na fundação do terreno ) encontram-se no campo da previsibilidade da atividade das construtoras (constituem fortuito interno), ou seja, não se prestam a excluir a responsabilidade pelo atraso na entrega do apartamento. 4) Assim,
a sentença merece reforma para que seja desconsiderado o prazo de tolerância para a entrega do imóvel dos apelantes principais, por ausência de demonstração, pelas apelantes adesivas, da realização de notificação com a apresentação de justificativa aos consumidores para a prorrogação do prazo de entrega do bem.
Nesse sentido, deve ser considerado como termo inicial em que a entrega deveria ter ocorrido, aquele constante originariamente do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, ou seja, outubro/2013, conforme cláusula VI. Considerando que (i) a entrega das chaves, nos termos da cláusula VI da avença, estava prevista para outubro/2013 e (ii) a efetiva entrega se deu em agosto/2015, constata-se o atraso na entrega do imóvel em apreço em 22 (vinte e dois) meses e não apenas três meses como considerou o juízo a quo, seja porque não incide o prazo de tolerância de 180 dias corridos (por ausência de demonstração da notificação dos consumidores), seja porque a entrega das chaves não ocorreu em julho/2014 como entendeu o Magistrado Singular (e sim em agosto/2015) (...) (TJES, Apelação nº 0027566-62.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 24/11/2020, DJe 28/01/2021)

Em outros julgados, inclusive, esta C. Quarta Câmara Cível afastou a cláusula de prorrogação quando não demonstrada a ocorrência de relevante caso fortuito ou força maior pela construtora:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTES CHUVAS E GREVE DOS TRABALHADORES. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. PREVISIBILIDADE. (...) 1. Embora possa ser válida a cláusula que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega da obra,
necessário que o empreendedor demonstre a existência de relevante caso fortuito ou força maior
. (...) (TJES; AC 0005865-45.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/02/2021; DJES 05/03/2021)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGO DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 -
A justificativa apresentada pela Construtora/Apelante para o atraso na entrega da obra não é aceita por este egrégio Tribunal, que entende que a prorrogação do prazo por fatores intrínsecos ao ramo de atividade, como é o embargo da obra, se caracteriza como prorrogação imotivada do contrato e é abusiva
. (...) (TJES; AC 0013662-68.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/05/2021; DJES 01/06/2021).

Sendo assim, e considerando que não há nos autos nenhum documento comprobatório de notificação prévia à apelante, a prorrogação, imotivada e abusiva, por não observar o dever de informar, deve ser afastada.

Diante dessa circunstância, o termo final para entrega das chaves deve ser compreendido não como aquele de 27/11/2020 como constou em sentença, mas sim a data de
31/05/2020
, o que significa que há evidente descumprimento contratual por parte da apelada, que só veio a transferir a posse à apelante na data de 30/12/2020.

Assim, deverá a apelada restituir os valores que a apelante comprovou ter suportado a título de taxa de evolução de obra, da data da mora – 01/06/2020 – até a efetiva entrega das chaves – 30/12/2020 –, como entende o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. TAXA. INCC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. JUROS DE OBRA. ILICITUDE. PRAZO CONTRATUAL. CHAVES. UNIDADE AUTÔNOMA. (...) 6.
É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratualmente pactuado para a entrega das chaves de unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.749.866; Proc. 2018/0153050-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/03/2022).

A respeito da restituição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso dos autos, embora a mora da construtora seja anterior ao marco temporal estabelecido pela construtora, o pagamento se estendeu no tempo, de modo que a restituição deverá se dar na forma simples até 30/03/2021, e em dobro quanto aos pagamentos realizados após essa data.

Os juros incidentes em 1% (um por cento) ao mês sobre a restituição deverão se dar a partir da citação, com correção monetária segundo os índices do contrato, desde o desembolso
1
.

Quanto à aplicação da multa por inadimplemento, deverá ser aplicada a cláusula 5.4 do contrato, acima transcrita, que prevê o pagamento de multa moratória e juros calculados sobre o valor efetivamente pago, incidindo correção monetária conforme o índice contratualmente previsto.

Por fim, acerca da tese de ocorrência de dano moral, registro que o C. STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses. Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. (...). (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 1.1.
No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não foi comprovado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade do recorrido, não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1780208/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

Tal compreensão está amparada no fato de que o inadimplemento é indenizado pelo ressarcimento do prejuízo material sofrido pelo consumidor. O atraso, por si só, é ressarcido pelos danos materiais, de modo que a ocorrência de danos morais depende da prova de que o atraso afetou, de maneira excepcional, os direitos da personalidade do adquirente.

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu, em demanda semelhante, que apenas em situações fáticas excepcionais e devidamente comprovadas seria possível a fixação de indenização por dano moral em favor do adquirente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA. ASSINATURA DIGITALIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo trienal do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere. 2. O pleiteado dano material, a título de lucro cessante consistente na perda da valorização do móvel, não é imputável à conduta da Ré. 3.
Apenas em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável
. (TJES; AC 0019233-24.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/10/2022; DJES 26/10/2022)

No caso dos autos, o atraso na entrega das chaves perdurou aproximadamente 06 (seis) meses, sendo que não foi comprovada nenhuma circunstância específica de que houve alguma lesão extrapatrimonial, o que desautoriza a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, não ignoro que, em contrarrazões, a apelada afirmou que efetuou a compensação de valores relacionados à multa moratória em favor da apelante. Contudo, a construtora não trouxe aos autos nenhum comprovante da transação financeira, razão pela qual o desconto de montante já pago não poderá ser reconhecido neste momento, sem prejuízo de eventual comprovação e abatimento na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para declarar a abusividade da cláusula de prorrogação automática e condenar a apelada à restituição dos juros de obra indevidamente desembolsados pela apelante, na forma acima especificada, bem como ao pagamento da multa moratória prevista no item 5.4 do contrato.

Considerando o resultado do julgamento, e por entender que a apelante sucumbiu minimamente quando considerado o conjunto da postulação,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela apelada. Os honorários advocatícios permanecem no percentual de 10% (dez por cento), recaindo, contudo, sobre o valor da condenação.

É
como voto
.

1
Nesse sentido: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Atraso que restou incontroverso. (...)
Restituição de valores cobrados a título de taxa de evolução da obra
. Possibilidade de cobrança, durante o prazo convencionado para a entrega do imóvel.
Inviabilidade da cobrança no período de atraso
ou após a conclusão das obras e entrega das chaves. Ré que deu causa ao atraso. Mora da construtora configurada.
Restituição devida. Ré que deve reembolsar o autor dos valores que ele teve que pagar a esse título, durante o período da mora, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação
. (...) (TJSP; AC 1046671-57.2016.8.26.0114; Ac. 16794526; Campinas; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 29/05/2023; DJESP 02/06/2023; Pág. 2929)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR